Tribunal: STF
Processo: HC 232870
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o TJSP, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, reformou a sentença absolutória de primeiro grau e condenou o paciente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão (dois anos e quatro meses para cada laudo elaborado), pela prática do crime definido no art. 342 do CP (falsa perícia).



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, afirmando não ter sido demonstrado o dolo da conduta bem como inviável a expedição de mandado de prisão, pois:



    “Conforme expressa redação do artigo 23, da Resolução CNJ n° 417/2021 (doc. 09), alterado pelo artigo 1° da Resolução CNJ n° 474/2022 ( doc.10 ), não deve ser expedido mandado de prisão prévio à intimação do condenado para cumprimento de pena, observada a SV n° 56.”



    Ao final, pretende:



    IV.1 – Liminarmente, suspender a determinação de expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, até julgamento definitivo da presente impetração, porquanto o pedido se encontra em consonância ao artigo 23, da Resolução CNJ n° 417/2021; 



    IV.2 – No mérito, tornar definitiva a liminar concedida, anulando o v. acórdão no trecho em que determina a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, por violação frontal ao artigo 23, da Resolução CNJ n° 417/2021, a fim de assentar que após o trânsito em julgado, deverá ser observado o artigo 23 da Resolução CNJ n° 417/2021, bem como a Súmula Vinculante n° 56.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente